Tribunal: TJDFT
Processo: 0711666-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. SEGUNDO RÉU NÃO CITADO. HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO SUCUMBÊNCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O pedido de desistência do autor não importa em condenação sucumbencial ao patrono da parte adversa se realizado antes da citação do réu, uma vez que não foi perfectibilizada a relação processual.
2. O impulso oficial tido por Portaria do Juízo não invalida o pedido de desistência da ação.
3. Negou-se provimento ao recurso.